Tribunal: TJSP
Processo: 2205638-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolhe a tese de impenhorabilidade de bem imóvel. Inconformismo. Desacolhimento. Único bem pertencente à executada. Aplicabilidade do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/90. Débito não atrelado às despesas condominiais, de caráter propter rem, mas à dívida imputada à devedora, decorrente da má administração dos valores pertencentes

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolhe a tese de impenhorabilidade de bem imóvel. Inconformismo. Desacolhimento. Único bem pertencente à executada. Aplicabilidade do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/90. Débito não atrelado às despesas condominiais, de caráter propter rem, mas à dívida imputada à devedora, decorrente da má administração dos valores pertencentes ao condomínio no período em que exerceu a função de síndica. Hipótese que não se insere nas exceções do inciso IV do art. 3o da Lei no 8.009/90. Aplicação da Teoria do mínimo existencial. Direito material-social ao teto. Preponderância sobre o direito de crédito. Decisão mantida. Agravo desprovido.